Tribunal: TJBA
Processo: 8068314-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068314-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIANE MARIA SIMOES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, MARCELO NEVES BARRETO, THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SEM SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE POR DESMARCAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA OPERADORA E MÉDICA CREDENCIADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA EM R$ 3.000,00. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou apenas a empresa hospitalar ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em virtude de sucessivas desmarcações de cirurgia eletiva.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal da operadora de saúde não sucumbente; (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais e a extensão da responsabilização à operadora de plano de saúde e à médica credenciada.

III. Razões de decidir

3. Ausente sucumbência da operadora Hapvida, não há interesse recursal nos termos do art. 996 do CPC.

4. A operadora autorizou a cirurgia tempestivamente, não havendo prova de omissão ou falha de sua parte.

5. A médica credenciada apenas indicou o procedimento, sem ingerência sobre a logística hospitalar.

6. A responsabilidade foi corretamente atribuída à empresa hospitalar, única responsável pelas desmarcações.

7. O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Hapvida não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
É inadmissível recurso interposto por parte não sucumbente, por ausência de interesse recursal. 2. A operadora de plano de saúde e a médica credenciada não respondem por desmarcações hospitalares quando não comprovada falha de sua atuação. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando majoração em hipótese de abalo leve
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068314-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TIANE MARIA SIMOES SANTOS e outros (2) e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso da ré e negar provimento ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR